Tribunal: STF
Processo: MI 585
Classe: MI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Configurada a mora do Congresso Nacional na regulamentação do
direito sob enfoque, impõe-se o parcial deferimento do writ para que
tal situação seja comunicada ao referido órgão.